Tribunal: TJES
Processo: 5022983-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022983-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022983-96.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO EM 2019. INAPLICABILIDADE DE PRAZOS DA LEI Nº 14.071/20. TESE DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, CTB). AINDA QUE ACOLHIDA, SUBSISTE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM PATAMAR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 84495669.

2. O recorrente sustenta a nulidade do certame punitivo sob dois fundamentos: (i) a ocorrência de decadência administrativa, alegando o transcurso de prazo superior a 180 dias para a notificação de penalidade; e (ii) o cômputo indevido de infração de natureza meramente administrativa (Art. 230, V do CTB – conduzir veículo não licenciado) para fins de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide a decadência do direito de punir com base em alterações legislativas supervenientes aos atos administrativos; e (ii) aferir se a exclusão da pontuação decorrente de infração administrativa é capaz de desconstituir a penalidade de suspensão, considerando o histórico de infrações de trânsito remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. tese de decadência baseada nas Leis nº 14.071/20 e 14.229/21 não prospera, uma vez que a notificação de penalidade do PSDD foi expedida em 30/10/2019 e publicada em 10/12/2019, configurando ato jurídico perfeito consumado sob a égide da legislação anterior, que não previa os prazos decadenciais ora invocados. 5. Pelo princípio
tempus regit actum
, as novas regras de decadência e as normas de transição da Resolução CETRAN/ES nº 18/2024 não alcançam processos punitivos cujas notificações foram validamente publicadas em 2019. 6. Quanto à natureza das infrações, adota-se o entendimento de que a pontuação decorrente do Art. 230, V do CTB (licenciamento) possui caráter meramente administrativo e não deve fundamentar o bloqueio da habilitação. 7. Contudo, tal reconhecimento não socorre o recorrente, pois, excluindo-se os 7 pontos da referida infração administrativa (Auto PM30744560), o prontuário ainda registra o acúmulo de 35 pontos oriundos de infrações de trânsito diretas (excesso de velocidade e falta de habilitação) cometidas em intervalo inferior a 12 meses. 8. Como o montante de 35 pontos remanescentes excede o limite legal de 20 pontos vigente à época dos fatos, a penalidade de suspensão permanece válida e hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamentação diversa. 10.
Tese de julgamento:
"A exclusão de pontuação por infração de natureza administrativa não autoriza a anulação de processo de suspensão se a pontuação residual, decorrente de infrações de trânsito, ainda superar o limite legal estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro".

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 230, V, 261, I, e 282; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 84495669.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de decadência administrativa, argumentando que a notificação de penalidade foi expedida fora do prazo legal. Sustenta, ainda, a ilegalidade do cômputo de 7 pontos decorrentes de infração administrativa (Art. 230, V do CTB) para fins de suspensão da CNH, requerendo a reforma do julgado para anular o procedimento.

Por sua vez, o DETRAN/ES apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, asseverando a inocorrência de decadência e a regularidade da pontuação computada.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade do processo administrativo de suspensão instaurado em desfavor do recorrente, especificamente quanto à ocorrência de decadência administrativa e à possibilidade de cômputo de infrações de natureza meramente administrativa para fins de suspensão do direito de dirigir.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência recursal não merece prosperar, porquanto irretocável a sentença de origem ao reconhecer a hígida aplicação da pretensão punitiva administrativa.

No que tange à alegação de decadência, impõe-se a observância do princípio
tempus regit actum
, uma vez que a notificação de penalidade do PSDD nº 84495669 foi expedida e publicada no Diário Oficial em 10 de dezembro de 2019, data anterior às alterações promovidas pelas Leis 14.071 de 2020 e 14.229 de 2021. Inexiste, portanto, subsunção do caso à Resolução 18 de 2024 do CETRAN/ES, pois o direito de punir já havia sido integralmente exercido e o ato administrativo se encontrava exaurido antes da fixação do novo marco de contagem de 2021, destinado exclusivamente a infrações com pretensão punitiva ainda pendente, o que consolida ato jurídico perfeito imune a novos prazos decadenciais em prestígio à segurança jurídica.

Outrossim, ainda que se admita a natureza meramente administrativa da infração capitulada no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro e a impossibilidade de a pontuação fundamentar, isoladamente, o cerceamento do direito de dirigir, tal tese revela-se inócua ao deslinde da causa. O histórico de infrações demonstra que, mesmo após o decote dos pontos referentes ao Auto PM30744560, o condutor remanesce com o acúmulo de outros 35 pontos originados de infrações diretas no mesmo interregno de doze meses, sendo ao menos 02 infrações gravíssimas, patamar que sobeja o limite legal e impõe a manutenção da penalidade de suspensão em estrita observância à legislação vigente.

Desta feita, configurada a reiteração de condutas infracionais em patamar muito superior ao limite exigido pela legislação vigente à época, a manutenção da penalidade de suspensão é medida que se impõe, revelando-se correta a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, §8º, do CPC,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)